Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714380-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEIRE CRISTINA ALVES SIQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Postergo a análise do pedido liminar para momento posterior à apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. O prévio contraditório se impõe, em especial porque há manifesta discrepância entre as informações constantes dos relatórios médicos juntados aos autos (IDs 45820166, 45820171 e 45820173). Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator